Tribunal: TJSP
Processo: 1507413-19.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas. Incidência da circunstância agravante da reincidência e da circunstância atenuante da confissão espontânea no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Recurso exclusivo da Defesa - Tráfico de droga – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório apto a embasar a condenação – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas. Incidência da circunstância agravante da reincidência e da circunstância atenuante da confissão espontânea no segundo estágio dosimétrico, que foram compensadas – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente – Malgrado a pena corporal seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado diante da desfavorabilidade na primeira etapa dosimétrica (CP, art. 33, §2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e também o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza – RECURSO IMPROVIDO.